Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703657-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bandeira E Ribeiro - Banho e Tosa Ltda - ME Agravado: Luciana Peixoto Silveira Martins Arantes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bandeira e Ribeiro - Banho e Tosa Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0740149-27.2020.8.07.0001, assim redigida: “De fato, não consta nos autos procuração em nome do advogado que representa a autora, e sua qualificação está incompleta (não houve indicação de profissão). Assim, concedo à Sra. Luciana prazo de 15 (quinze) dias para informar sua profissão e apresentar procuração outorgando poderes ao advogado que a representa. Sem prejuízo, dado que são vícios de fácil solução e as consequências de eventual descumprimento podem ser avaliadas posteriormente, passo ao saneamento do processo. A impugnação ao valor da causa beira a litigância de má-fé, por ofensa a disposição literal da lei. Nos termos do art. 292, V, CPC, o valor da causa na ação indenizatória, inclusive no caso de danos morais, é aquele pretendido pelo autor, e não aquele que o réu considera correto. Ademais, conforme o inciso VI, quando há cumulação de pedidos, o valor deve ser a soma de todos eles. Logo, se a autora pretende receber R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 8.475,10 por danos materiais, evidentemente a atribuição de R$ 48.475,10 ao valor da causa está correta. Não há pedido de indenização por perda de uma chance, embora a teoria tenha sido mencionada, de forma aparentemente atécnica, na argumentação da petição inicial. Um pedido sem causa de pedir, de fato, leva à inépcia da petição inicial. A causa de pedir à qual não corresponda pedido, por sua vez, embora possa atrapalhar um pouco a compreensão dos fatos, não tem maiores consequências jurídicas. Por isso, não vislumbro inépcia da petição inicial, em relação a qualquer dos pedidos. No mérito, há dois pontos controvertidos que ainda demandam produção probatória: a) se o falecimento da cadela ocorreu em decorrência de erro na condução do caso/ no diagnóstico/ nas técnicas adotadas por parte da ré; b) se algum comportamento da autora (pedido de alta, interrupção de medicamentos ou outro qualquer) contribuiu com o resultado morte. Indefiro o pedido de prova testemunhal feito pela autora, pois não há controvérsia quanto aos fatos, mas, sim, quanto à interpretação técnica dos eventos- se houve tratamento de acordo com a melhor técnica, ou não. Para isso, somente a prova pericial é pertinente. Ressalto que o custo da perícia não se baseia no ônus, mas, sim, em quem a requereu (art. 95, CPC). Assim, antes de avaliar o pedido de prova pericial da autora, diante do incabível pedido de "inversão do custeio", apreciarei o requerimento de inversão do ônus da prova. Ao contrário do que sustenta a ré, a autora é hipossuficiente tecnicamente para a produção da prova, pois, como ressaltado por ambas as partes- inclusive a própria clínica- ela não tem conhecimentos de medicina veterinária. Por isso, presente um dos requisitos do art. 6o, VIII, CDC, inverto o ônus da prova do item "a", atribuindo-o à ré. O item "b", por se tratar de fato modificativo do direito (culpa concorrente), já seria ônus da ré, de todo modo. Feitas essas considerações, concedo novo prazo de 15 (quinze) dias às partes para informar se querem produção de prova pericial. Com as manifestações, faça-se nova conclusão.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32500587), em síntese, que a recorrida dispõe dos documentos referentes aos prontuários e resultados de exames clínicos efetuados por terceiros, razão pela qual dispõe dos melhores meios para a satisfação do ônus da prova. Acrescenta que eventuais quesitos para o perito designado pelo Juízo singular podem ser oferecidos por ambas as partes, razão pela qual não estão satisfeitos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada seja reformada e mantida a regra de distribuição ordinária do ônus da prova. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32500584). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto. A causa de pedir articulada pela recorrida está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço veterinário pela recorrente, que teria causado, em tese, a morte de uma cadela. Assim, foi ajuizada ação com pedido de reparação pelos danos materiais e compensação por danos morais que a demandante alega ter experimentado. Por meio da decisão saneadora o Juízo singular especificou que o ponto controvertido consiste em verificar se o falecimento da cadela foi causado pela recorrente, bem como se eventual conduta praticada pela recorrida colaborou para dar causa ao aludido resultado. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, sendo suficiente para justificar a inversão do ônus da prova a verossimilhança das alegações articuladas pela consumidora ou a sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso a recorrida já coligiu aos autos do processo de origem os relatórios produzidos por terceiros profissionais veterinários que estiveram envolvidos no tratamento em questão (Id. 79037863 e seguintes dos autos do processo originário). Além disso, a recorrente, que é apontada como suposta causadora da morte da cadela, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço em questão não foi prestado de modo defeituoso. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1141504, 07085504420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 12/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1045899, 07040791920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 20/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal detém maiores facilidades para demonstrar a eventual existência de liame causal preponderante entre o atendimento prestado pelos mencionados agentes públicos à parturiente, que, inclusive, ocorreu dentro de hospital integrante da rede de saúde pública distrital. Anote-se que, tratando-se de pretensão na qual se analisa a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, a inversão do ônus da prova, tal qual levada a efeito pela decisão agravada, permite melhor adequação do encargo probatório". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1707152/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício, o que reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator